Tribunal: TJDFT
Processo: 0706299-03.2021.8.07.0015
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS DA PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO DAS RECEITAS AUFERIDAS NO PERÍODO. ERROR IN PROCEDENDO. PREMISSA INEXISTENTE. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou prestadas as contas apresentadas pela pessoa jurídica em ação de exigir contas decorrente da resilição de termo de parceria havido entre as partes. Investimento da apelante na empresa sob promessa de 25% dos lucros. A empresa rescindiu o contrato após cinco meses, impedindo a apelante de ter acesso aos livros e registros contábeis, a fim de aferir eventuais lucros do negócio. A apelada apresentou planilhas de despesas, que foram impugnadas pela apelante por não serem documentos contábeis formais. O laudo pericial atestou a falta de receitas auferidas pela empresa e ausência de escrituração contábil completa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de documentos contábeis inviabiliza a prestação de contas; (ii) verificar se houve error in procedendo na sentença que considerou prestadas as contas sem a devida comprovação de receitas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de documentação contábil formal, incluindo balanço patrimonial, balancetes e livros fiscais, inviabiliza a comprovação das receitas e, consequentemente, a prestação adequada de contas.
4. O laudo pericial conclui que a empresa não apresentou documentos contábeis suficientes para análise das receitas, limitando-se a comprovar despesas, o que impede a aferição do lucro devido à autora.
5. A sentença de origem baseou-se em premissa equivocada, ao considerar a ausência de comprovação de receitas como verdadeira inexistência de receitas, resultando em error in procedendo.
6. Diante da ausência de provas, impõe-se a cassação da sentença para que nova perícia contábil seja realizada com a apresentação completa dos documentos solicitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento:
1. A ausência de escrituração contábil formal impede a correta prestação de contas em ação que visa apuração de lucros.
2. O reconhecimento de contas como prestadas exige a comprovação tanto de receitas quanto de despesas, sob pena de nulidade da sentença.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 550, 551 e 507.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1764730, 07187570220188070001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 05/10/2023.